Tribunal: STF
Processo: ADI 7715
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Mato Grosso nº 12.430/2024. Sanções a ocupantes de propriedades privadas rurais e urbanas. Inconstitucionalidade. Usurpação da competência privativa da União (art. 22, I e XXVII, da CF). Omissão. Inexistência. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso contra acórdão pelo qual reconhecida a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 12.430/2024, por usurpação da competência privativa da União (art. 22, I e XXVII, da CF).



    2. Diploma normativo que “disciplina a aplicação de sanções a ocupantes de propriedades privadas rurais e urbanas comprovadamente enquadrados conforme o disposto na Lei Federal n° 4.947, de 6 de abril de 1966, e nos arts. 150 e 161, § 1º, II, do Código Penal”, no âmbito do Estado do Mato Grosso.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado, precisamente acerca do art. 25 da Carta Política.



    III. Razões de decidir



    4. Explicitado no acórdão que “o diploma estadual atacado ... se destina a disciplinar a aplicação de sanções relativas ao cometimento dos tipos penais vertidos nos arts. 150 e 161, § 1º, II, do Código Penal”, bem como que “a vedação de ‘contratar com o Poder Público Estadual’ estipulada pelo art. 2º, III, da Lei nº 12.430/2024 do Estado de Mato Grosso se afasta da garantia constitucional da isonomia, ao passo que não se traduz em exigência voltada a assegurar o cumprimento da obrigação”, nos moldes exigidos pelo art. 37, XXI, da Carta Política e vertidos na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).



    5. Conclusão pela inconstitucionalidade formal da Lei nº 12.430/2024 do Estado de Mato Grosso, observado que a “Constituição da República consagra no inciso I do art. 22 competir privativamente à União dispor sobre direito penal e, de igual modo, no que diz com normas gerais de licitação e contratação, consoante inciso XXVII do preceito constitucional citado”.



    6. Exclusivamente voltada a insurgência contra o mérito do julgado, hipótese para a qual desserve a via eleita, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.